Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709288-36.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GLORIA ALICE BORGES DA SILVA, GLORIA GOMES DE OLIVEIRA, GLORIA MOREIRA JORGE, GODOFREDO SILVA LEMOS, GOIACI JOSE DE SOUZA, GONCALA MARIA DA CONCEICAO SILVA, GONCALA PEREIRA DE SOUSA, GLEISON SANTOS CARDOZO, GLORIA DOS SANTOS LIMA, GLORIA MARIA ALVES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenham-se os autos sobrestados, conforme determinado na decisão Id. 43074866. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora